Tribunal: TJSP
Processo: 2279828-66.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Magalhães Coelho(Pres. da Seção de Direito Público
Órgão colegiado: Câmara Especial de Presidentes;
Data de julgamento: 2020-08-16
Data de publicação: 2020-08-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO – Decisão monocrática que negou seguimento ao recurso especial.
– Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, § 1o).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Registro: 2020.0000646422
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2279828-66.2019.8.26.0000/50001, da Comarca de Carapicuíba, sendo Agravante(s)
Município de Carapicuiba e Agravado(s) Ione Koster Jorge Aguiar
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial de
Presidentes do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PINHEIRO FRANCO
(PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA) (Presidente), DIMAS RUBENS
FONSECA (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO), GUILHERME G.
STRENGER (PRES. SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL) E LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE).
São Paulo, 16 de agosto de 2020.
MAGALHÃES COELHO(PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2279828-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.031
2
CÂMARA ESPECIAL DE PRESIDENTES VOTO No 46.031
AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL N.o
2279828-66.2019.8.26.0000/50001 - SÃO PAULO
AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE CARAPICUIBA
AGRAVADA: IONE KOSTER JORGE AGUIAR
AGRAVO INTERNO
Decisão monocrática que negou
seguimento ao recurso especial.
Razões de recurso dissociadas do fundamento da decisão
impugnada.
Não conhecimento do recurso (CPC, arts. 932, III, e 1.021, §
1o).
Trata-se de agravo interposto com fundamento no artigo
1.030, §2o do Código de Processo Civil (fls. 1/6 - 50001) contra decisão
que negou seguimento (CPC, art. 1.030, I, “b”) ao recurso especial por
reconhecida identidade da matéria com orientação firmada pela Corte
Superior nos autos do Resp. n. 1.045.472/BA e o inadmitiu quanto às
demais questões.
Alega-se, em suma, que o recurso apresentado reúne
condições de trânsito, pois o aresto colacionado consigna entendimento
diametralmente oposto ao adotado no acórdão impugnado, restando
claramente demonstrada a divergência existente.
É o relatório.
Não há como conhecer do agravo.
Isso porque o agravo ora analisado apresenta razões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2279828-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.031
3
absolutamente dissociadas dos fundamentos da decisão que negou
seguimento ao recurso extremo, não atendendo, assim, o princípio da
dialeticidade, conforme estabelece o art. 932, inc. III, e art. 1.021, § 1o,
ambos do Código de Processo Civil.
Conforme pacificado no Superior Tribunal de Justiça, à
luz do princípio da dialeticidade, constitui ônus do Recorrente expor, de
forma clara e precisa, a motivação ou as razões de fato e de direito de
seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida,
de forma a amparar a pretensão recursal deduzida, requisito essencial à
delimitação da matéria impugnada e consequente predeterminação da
extensão e profundidade do efeito devolutivo do recurso interposto, bem
como à possibilidade do exercício efetivo do contraditório. Nessa linha, o
entendimento jurisprudencial consagrado na Súmula n. 182/STJ,
segundo o qual compete à Agravante, sob pena de não conhecimento do
agravo,
impugnar
especificamente
os
fundamentos
da
decisão
hostilizada. A necessidade de impugnação aos fundamentos da decisão
agravada está expressamente disposta no art. 932, III, combinado com o
art. 1.021, § 1o, do Código de Processo Civil de 2015 (STJ, AgInt no Rec.
Em MS no 43.766/RJ - 2013/0314698-0, j. 17.12.2019, rel. Min.
Regina Helena Costa).
Em face de tais razões, não conheço do agravo interno.
Anoto a existência de recurso contra parte da decisão
que inadmitiu o recurso especial, cuja competência para apreciação é
do Eg. Superior Tribunal de Justiça (fls. 118/121).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Presidência da Seção de Direito Público
Câmara Especial de Presidentes
Agravo Interno Cível no 2279828-66.2019.8.26.0000/50001 -Voto no 46.031
4
MAGALHÃES COELHO
Relator
Presidente da Seção de Direito Público
(Assinatura eletrônica)